Tribunal: TJMT
Processo: 1007678-61.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007678-61.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HELENO DE FIGUEIREDO DA COSTA MARQUES - CPF: 025.024.421-76 (ADVOGADO), MARCOS MARTINS PRESTES - CPF: 054.721.469-33 (AGRAVANTE), PARANA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 78.947.538/0001-03 (AGRAVADO), LM DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 12.741.947/0001-32 (AGRAVADO), F R DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 21.021.861/0001-26 (AGRAVADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
MARCOS MARTINS PRESTES
.

AGRAVADO:

PARANA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, LM DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL e F R DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
.

EMENTA:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. CONFISSÃO DE DÍVIDA DESACOMPANHADA DE LASTRO FINANCEIRO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA
PAR CONDITIO CREDITORUM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em incidente de impugnação de crédito vinculado à recuperação judicial, julgou improcedente o pedido de habilitação/retificação de crédito no valor de R$ 264.606,98, ante a ausência de comprovação da origem e da efetiva constituição da dívida, apesar da apresentação de instrumento de confissão de dívida e registros contábeis.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados
,
especialmente instrumento particular de confissão de
dívida e lançamentos contábeis
,
são suficientes para comprovar a existência, origem e exigibilidade do crédito, aptos a ensejar sua inclusão no quadro geral de credores em processo de recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. A habilitação de crédito em recuperação judicial exige prova robusta da origem, liquidez e exigibilidade do crédito, nos termos do art. 9º da Lei nº 11.101/2005, não sendo suficiente a mera formalização documental desacompanhada de lastro fático-financeiro.

4.
A confissão de dívida não supre a necessidade de comprovação da causa e da efetiva entrada de recursos.

5.
A ausência de comprovação da movimentação financeira e a inconsistência dos registros contábeis inviabilizam o reconhecimento do crédito.

6.
A concordância das recuperandas e eventual acordo entre as partes não autorizam a homologação judicial sem prova idônea, diante da natureza coletiva do processo
recuperacional
e do princípio da
par conditio
creditorum
.

7. A fragilidade probatória impede o reconhecimento do crédito, sendo inviável sua inclusão no quadro geral de credores, sob pena de comprometimento da igualdade entre credores e da higidez do processo
recuperacional
.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A habilitação de crédito em recuperação judicial exige comprovação robusta e inequívoca de sua origem, não sendo suficiente a apresentação de confissão de dívida desacompanhada de prova da efetiva movimentação financeira.

2. A concordância do devedor quanto à existência do crédito não supre a ausência de lastro probatório idôneo, diante da natureza coletiva do processo
recuperacional
e do princípio da
par conditio
creditorum
.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005,
arts
. 7º e 9º; CC/2002,
arts
. 104 e 221.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, ED nº 1021548-47.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 06/11/2024; TJ-MG, AI nº 1410499-21.2023.8.13.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

interposto por MARCOS MARTINS PRESTES em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do incidente de Impugnação de Crédito nº 1055332-52.2025.8.11.0041, apenso à Recuperação Judicial do Grupo Paraná Comércio e Distribuidora
.

A decisão recorrida (ID 204916844 – autos de origem) julgou improcedente o pedido de habilitação/retificação de crédito formulado
, nos seguintes termos:

“
I – DO CRÉDITO OBJETO DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO

A controvérsia posta na presente impugnação de crédito gira em torno da verificação da origem e existência da dívida alegada pela impugnante, no valor de R$ 264.606,98 (duzentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e seis reais e noventa e oito centavos), cujo crédito é reconhecido pelo impugnado, requerendo ambos a habilitação do valor no processo de recuperação judicial.

Preliminarmente, cumpre destacar que a habilitação/impugnação de crédito no âmbito da recuperação judicial exige o atendimento aos requisitos legais previstos no artigo 9º da Lei nº 11.101/2005, in
verbis
:

Art. 9º A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7º, § 1
º ,
desta Lei deverá conter:

I – o nome, o endereço do credor e o endereço em que receberá comunicação de qualquer ato do processo;

II –
o
valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação;

III – os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas;

IV –
a
indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver, e o respectivo instrumento;

V –
a
especificação do objeto da garantia que estiver na posse do credor.

Parágrafo único. Os títulos e documentos que legitimam os créditos deverão ser exibidos no original ou por cópias autenticadas se estiverem juntados em outro processo.

No caso concreto, visando atender à exigência contida no dispositivo legal mencionado, a impugnante acostou aos autos o Instrumento Particular de Confissão de Dívida (Id. 197504150), acompanhado dos registros contábeis dos empréstimos realizados, Livro Razão, constantes nos Ids. 197504151 e 197504152 das empresas em recuperação judicial, com o intuito de comprovar a origem e a existência do crédito objeto desta impugnação.

Pois bem.

Da análise do conjunto probatório carreado aos autos, não se extraem elementos suficientes que vinculem, de forma inequívoca, o crédito alegado à obrigação efetivamente contraída. A documentação apresentada mostra-se incompleta e destituída de lastro probatório sólido, não sendo possível aferir a origem, a causa jurídica ou a efetiva entrega dos valores correspondentes ao suposto empréstimo.

Ainda que a impugnante sustente que o crédito decorre de obrigação constituída antes do pedido de recuperação judicial, o mero apontamento contábil ou a simples apresentação de um instrumento contratual isolado ou incompleto não afastam o dever deste Juízo de examinar a validade, liquidez e exigibilidade da pretensão, conforme preveem os
arts
. 7º e 9º da Lei nº 11.101/2005.

Com efeito, a própria Administradora Judicial, por meio de manifestação constante do Id. 204558591, registrou a inexistência de lançamentos contábeis que comprovem a existência do crédito em favor do Sr. Marcos Martins Prestes nas demonstrações financeiras de dezembro de 2024.

Destacou, ainda, a ausência de documentos que evidenciem o efetivo recebimento dos valores, tais como comprovantes de transferência bancária, extratos ou recibos, que pudessem confirmar a entrada dos recursos que teriam dado origem à dívida confessada.

Ademais, embora tenha sido apresentado o Instrumento Particular de Confissão de Dívida, não foram juntados documentos que comprovem a origem do referido instrumento, isto é, a efetiva disponibilização dos valores ao devedor a título de empréstimo.

Em síntese, os documentos apresentados tanto na fase administrativa quanto neste incidente judicial não se mostram suficientes para demonstrar, de forma clara e segura, a origem e o valor do crédito, diante da ausência de comprovação contábil idônea e da não demonstração da efetiva entrada dos recursos.

Especificamente sobre
às
provas apresentadas, observa-se que os recortes do Livro Razão (Ids. 197504151 e 197504152) contêm lançamentos com a menção do nome do credor, sob a denominação “Referente à Empréstimo de PF, Marcos Martins Prestes”. Todavia, tais anotações, conforme apontou a administração judicial, constam lançadas a débito na conta contábil “gastos a apropriar”, que, por sua natureza, integra o ativo contábil (bens e direitos), não se referindo a obrigações da empresa, mas sim a valores ainda não apropriados.

Dessa forma, tais lançamentos não evidenciam, de modo técnico e suficiente, a existência de passivo correspondente ao crédito alegado, não servindo como prova idônea da dívida.

Assim, no presente incidente, não restaram comprovados, de forma plena e inequívoca, os requisitos legais exigidos para a admissão definitiva do crédito, o que inviabiliza sua reinclusão na relação de credores.

Essa fragilidade probatória viola diretamente o disposto no art. 9º, inciso III, da Lei nº 11.101/2005, que impõe a apresentação de documentos comprobatórios do crédito como condição para o seu reconhecimento no âmbito da recuperação judicial. Tal deficiência obsta o acolhimento da pretensão de habilitação, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO CRÉDITO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - MEDIDA QUE SE IMPÕE. - Nos termos do art. 9º, da Lei 11.101/2005, a habilitação de crédito realizada pelo credor deverá conter o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação e os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas - Destarte, considerando que o agravante não colacionou documentos suficientes para comprovar a certeza, liquidez e exigibilidade da integralidade do valor pleiteado, a manutenção da decisão vergastada é medida que se impõe .(TJ-MG - AI: 14104992120238130000, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 04/10/2023, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação:05/10/2023).

Habilitação de crédito. Sentença de improcedência. Agravante que não demonstrou a origem do seu propalado crédito. Ausência de documentos comprobatórios, o que impede a verificação do crédito e a pretensa habilitação na recuperação
judicial .
Encargo do credor, nos termos do que dispõe o art. 9º, III, da Lei nº 11.101/2005. Decisão
mantida .
Agravo desprovido.(TJ-SP - AI: 21841719220228260000 SP
2184171-92.2022.8 .26.0000, Relator.: Natan
Zelinschi
de Arruda, Data de Julgamento: 09/10/2022, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação:09/10/2022).

Falência – Habilitação de crédito – Ausência de documentos comprobatórios do crédito – Indeferimento confirmado – Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 20050091120208260000 SP 2005009-11.2020.8 .26.0000, Relator.: Fortes Barbosa, Data de Julgamento: 06/03/2020, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação:06/03/2020).

Dessa forma, a ausência de elementos essenciais que demonstrem a efetiva origem, causa e comprovação do crédito compromete a regularidade da habilitação pretendida, razão pela qual não há como reconhecer o crédito nos moldes postulados pela impugnante
.” (
g.n
.)

Em razões recursais
(ID 348274872)
, a agravante fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicos, sendo:

O agravante sustenta, em síntese, a validade e a eficácia do negócio jurídico entabulado. Alega que a Confissão de Dívida, firmada em 10 de setembro de 2024, constitui título executivo extrajudicial hígido, revestido das formalidades legais (art. 104 e 221 do Código Civil), e que reflete a renegociação de empréstimos anteriores realizados nos anos de 2022 e 2023.

Argumenta que a autonomia da vontade das partes deve prevalecer, notadamente diante do acordo firmado em audiência perante o CEJUSC, onde as Recuperandas reconheceram expressamente a dívida e anuíram com sua inclusão no Quadro Geral de Credores.

Aduz, ainda, que a dívida está devidamente lançada na contabilidade da empresa e que o crédito, sendo anterior ao pedido de recuperação, submete-se aos seus efeitos por força do art. 49 da Lei nº 11.101/2005.

A
s

agravadas (Recuperandas) apresentaram contraminuta
(ID 350455392)
manifestando concordância integral com o recurso. Confirmam a existência da dívida oriunda de mútuos, justificam a ausência de documentos na fase administrativa pelo exíguo prazo concedido pelo Administrador Judicial e requerem a reforma da sentença para homologação do acordo e inclusão do crédito.

Dispensado o Parecer Ministerial, por se tratar de matéria patrimonial e por inexistir interesse de incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
MARCOS MARTINS PRESTES.

AGRAVADO:

PARANA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, LM DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL e F R DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto, trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por MARCOS MARTINS PRESTES em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do incidente de Impugnação de Crédito nº 1055332-52.2025.8.11.0041, apenso à Recuperação Judicial do Grupo Paraná Comércio e Distribuidora.

A decisão recorrida (ID 204916844 – autos de origem) julgou improcedente o pedido de habilitação/retificação de crédito formulado, nos seguintes termos:

“
I – DO CRÉDITO OBJETO DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO

A controvérsia posta na presente impugnação de crédito gira em torno da verificação da origem e existência da dívida alegada pela impugnante, no valor de R$ 264.606,98 (duzentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e seis reais e noventa e oito centavos), cujo crédito é reconhecido pelo impugnado, requerendo ambos a habilitação do valor no processo de recuperação judicial.

Preliminarmente, cumpre destacar que a habilitação/impugnação de crédito no âmbito da recuperação judicial exige o atendimento aos requisitos legais previstos no artigo 9º da Lei nº 11.101/2005, in
verbis
:

Art. 9º A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7º, § 1
º ,
desta Lei deverá conter:

I – o nome, o endereço do credor e o endereço em que receberá comunicação de qualquer ato do processo;

II –
o
valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação;

III – os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas;

IV –
a
indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver, e o respectivo instrumento;

V –
a
especificação do objeto da garantia que estiver na posse do credor.

Parágrafo único. Os títulos e documentos que legitimam os créditos deverão ser exibidos no original ou por cópias autenticadas se estiverem juntados em outro processo.

No caso concreto, visando atender à exigência contida no dispositivo legal mencionado, a impugnante acostou aos autos o Instrumento Particular de Confissão de Dívida (Id. 197504150), acompanhado dos registros contábeis dos empréstimos realizados, Livro Razão, constantes nos Ids. 197504151 e 197504152 das empresas em recuperação judicial, com o intuito de comprovar a origem e a existência do crédito objeto desta impugnação.

Pois bem.

Da análise do conjunto probatório carreado aos autos, não se extraem elementos suficientes que vinculem, de forma inequívoca, o crédito alegado à obrigação efetivamente contraída. A documentação apresentada mostra-se incompleta e destituída de lastro probatório sólido, não sendo possível aferir a origem, a causa jurídica ou a efetiva entrega dos valores correspondentes ao suposto empréstimo.

Ainda que a impugnante sustente que o crédito decorre de obrigação constituída antes do pedido de recuperação judicial, o mero apontamento contábil ou a simples apresentação de um instrumento contratual isolado ou incompleto não afastam o dever deste Juízo de examinar a validade, liquidez e exigibilidade da pretensão, conforme preveem os
arts
. 7º e 9º da Lei nº 11.101/2005.

Com efeito, a própria Administradora Judicial, por meio de manifestação constante do Id. 204558591, registrou a inexistência de lançamentos contábeis que comprovem a existência do crédito em favor do Sr. Marcos Martins Prestes nas demonstrações financeiras de dezembro de 2024.

Destacou, ainda, a ausência de documentos que evidenciem o efetivo recebimento dos valores, tais como comprovantes de transferência bancária, extratos ou recibos, que pudessem confirmar a entrada dos recursos que teriam dado origem à dívida confessada.

Ademais, embora tenha sido apresentado o Instrumento Particular de Confissão de Dívida, não foram juntados documentos que comprovem a origem do referido instrumento, isto é, a efetiva disponibilização dos valores ao devedor a título de empréstimo.

Em síntese, os documentos apresentados tanto na fase administrativa quanto neste incidente judicial não se mostram suficientes para demonstrar, de forma clara e segura, a origem e o valor do crédito, diante da ausência de comprovação contábil idônea e da não demonstração da efetiva entrada dos recursos.

Especificamente sobre
às
provas apresentadas, observa-se que os recortes do Livro Razão (Ids. 197504151 e 197504152) contêm lançamentos com a menção do nome do credor, sob a denominação “Referente à Empréstimo de PF, Marcos Martins Prestes”. Todavia, tais anotações, conforme apontou a administração judicial, constam lançadas a débito na conta contábil “gastos a apropriar”, que, por sua natureza, integra o ativo contábil (bens e direitos), não se referindo a obrigações da empresa, mas sim a valores ainda não apropriados.

Dessa forma, tais lançamentos não evidenciam, de modo técnico e suficiente, a existência de passivo correspondente ao crédito alegado, não servindo como prova idônea da dívida.

Assim, no presente incidente, não restaram comprovados, de forma plena e inequívoca, os requisitos legais exigidos para a admissão definitiva do crédito, o que inviabiliza sua reinclusão na relação de credores.

Essa fragilidade probatória viola diretamente o disposto no art. 9º, inciso III, da Lei nº 11.101/2005, que impõe a apresentação de documentos comprobatórios do crédito como condição para o seu reconhecimento no âmbito da recuperação judicial. Tal deficiência obsta o acolhimento da pretensão de habilitação, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO CRÉDITO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - MEDIDA QUE SE IMPÕE. - Nos termos do art. 9º, da Lei 11.101/2005, a habilitação de crédito realizada pelo credor deverá conter o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação e os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas - Destarte, considerando que o agravante não colacionou documentos suficientes para comprovar a certeza, liquidez e exigibilidade da integralidade do valor pleiteado, a manutenção da decisão vergastada é medida que se impõe .(TJ-MG - AI: 14104992120238130000, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 04/10/2023, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação:05/10/2023).

Habilitação de crédito. Sentença de improcedência. Agravante que não demonstrou a origem do seu propalado crédito. Ausência de documentos comprobatórios, o que impede a verificação do crédito e a pretensa habilitação na recuperação
judicial .
Encargo do credor, nos termos do que dispõe o art. 9º, III, da Lei nº 11.101/2005. Decisão
mantida .
Agravo desprovido.(TJ-SP - AI: 21841719220228260000 SP 2184171-92.2022.8 .26.0000, Relator.: Natan
Zelinschi
de Arruda, Data de Julgamento: 09/10/2022, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação:09/10/2022).

Falência – Habilitação de crédito – Ausência de documentos comprobatórios do crédito – Indeferimento confirmado – Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 20050091120208260000 SP 2005009-11.2020.8 .26.0000, Relator.: Fortes Barbosa, Data de Julgamento: 06/03/2020, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação:06/03/2020).

Dessa forma, a ausência de elementos essenciais que demonstrem a efetiva origem, causa e comprovação do crédito compromete a regularidade da habilitação pretendida, razão pela qual não há como reconhecer o crédito nos moldes postulados pela impugnante
.” (
g.n
.)

A controvérsia central deste recurso reside na verificação da idoneidade e suficiência probatória dos documentos apresentados para lastrear a inclusão de crédito em favor de pessoa física no Quadro Geral de Credores de empresa em Recuperação Judicial, bem como na possibilidade de homologação judicial de acordo sobre a existência do crédito quando ausente a prova material da movimentação financeira.

1.
Da ausência de lastro financeiro e da insuficiência probatória
.

Inicialmente, necessário destacar que
o processo de recuperação judicial não se resume a uma lide bilateral entre devedor e credor. Trata-se de um processo de execução coletiva lato sensu
,
no qual o interesse público
na preservação da empresa convive com a necessidade de proteção da coletividade de credores.

Neste cenário, a verificação de créditos é regida pelo
princípio
d
a
par conditio
creditorum

(tratamento isonômico
dos credores
)
, ve
dando privilégios indevidos ou criação artificial de passivos capazes de distorcer a deliberação assemblear e a própria estrutura do plano.

A mera concordância da devedora quanto à existência da obrigação
, não possui eficácia automática perante a coletividade
.

Nessa perspectiva, o exame judicial transcende a validade formal do título
interpartes
, exigindo a demonstração concreta da causa de
b
endi e do efetivo
ingresso de recursos no patr
imônio da empresa
, nos termos do art. 9º, inciso
II, da Lei nº 11.101/2005
.

Pois bem.

No caso concreto,
o agravante
funda
sua pretensão em instrumento particular de confissão de dívida firmado em 10 de setembro de 2024,
às vésperas do ajuizamento da recuperação judicial
(19/12/2024)
. Sustenta que o instrumento teria novado obrigações oriundas
de mútuos celebrados nos anos de 2022 e 2023.

Contudo, conforme delineado na decisão agravada
, inexiste nos autos prova da efetiva tradição dos valores alegadamente emprestados.

Tratando-se de alegado mútuo feneratício ou simples empréstimo entre pessoa física e pessoa jurídica, a prova por excelência é o registro da movimentação financeira bancária (comprovantes de transferência via TED, DOC ou PIX, e os respectivos extratos bancários da empresa recebedora).

O agravante não acostou aos autos comprovantes de transferência aptos a evidenciar que valores expressivos (
R$ 234.831,90
)
ingressaram no patrimônio da recuperanda nos períodos indicados
. A confissão de dívida, por si só, não supre tal lacuna, sobretudo em ambiente concursal, em que a prova deve ser robusta e inequívoca
.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência hodierna:

DIREITO EMPRESARIAL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA DA
HABILITAÇÃO .
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I .
CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BUNGE ALIMENTOS S.A. contra decisão que julgou improcedente o pedido de habilitação de crédito nos autos de falência da MASSA FALIDA DE ALCOPAN ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA., tendo como agravado SILVIO
ZULLI .
A agravante pleiteia a habilitação de crédito no valor de R$ 6.494.979,00, originado de
Cedula
de Produto Rural
( CPR
) e contrato de compra e venda de soja, alegando cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial e produção de prova oral.

II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação documental suficiente pode inviabilizar a habilitação do crédito pleiteado; (
ii
) estabelecer se o indeferimento de prova pericial e oral caracteriza cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crédito objeto da habilitação deve ser comprovado de maneira robusta e inequívoca, conforme exige o art. 9º, inciso II, da Lei 11 .101/2005, especialmente no que tange à origem e à documentação que demonstre a relação financeira entre as partes.

Os documentos apresentados pela agravante, consistentes em planilhas e contratos, não são suficientes para comprovar a existência do crédito, uma vez que não há recibos, extratos bancários ou outros elementos que atestem o pagamento ou a efetiva entrega da soja pela massa falida.

O indeferimento da prova pericial e da produção de prova oral não caracteriza cerceamento de defesa, pois o crédito deve ser demonstrado previamente através de documentos, e a realização de perícia contábil seria inadequada para suprir a ausência de comprovação documental.

Jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais reforça a necessidade de prova da liquidez e origem do crédito para sua habilitação, sendo insuficiente a mera alegação de contrato sem suporte documental
robusto .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A habilitação de crédito em processo falimentar exige comprovação robusta e inequívoca de sua origem e liquidez.

A ausência de documentos financeiros que comprovem a relação entre as partes impede o reconhecimento do
crédito .

O indeferimento de perícia contábil e produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é insuficiente.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, art. 9º,
II .

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Agravo de Instrumento 10024151171931001; TJ-SP, Agravo de Instrumento 2035185-70.2020.8.26 .0000.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10215484720248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 06/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2024) (
g.n
.)

Ademais
, conforme pontuado pelo administrador judicial
(ID
204558591 – autos de origem
)

ao
realizar a verificação do referido crédito (art. 7
º da Lei 11.101/2005
) concluiu que
“
os documentos apresentados na fase administrativa e novamente juntados neste incidente não se mostram suficientes e adequados para evidenciar, de forma inequívoca, a origem e valor do crédito, diante da ausência de registro contábil, da ausência de comprovação da efetiva entrada de recursos decorrente do alegado empréstimo e da ausência de manifestação do credor na fase administrativa.

[...] Destaca-se que, em acréscimo aos documentos anteriormente analisados na fase administrativa, as Autoras apresentaram recortes do livro razão (documento contábil) - ids. 197504151 e 197504152. No referido documento há registros contendo a menção do nome do credor, com a denominação de “Referente à Empréstimo de PF - Marcos Martins Prestes”. Contudo, as referidas anotações estão lançadas à débito na conta contábil “gastos a apropriar”, que, por sua natureza contábil, é relacionada ao ativo (bens e direitos), de modo que, por si só, não
evidencia
adequadamente e tecnicamente a existência e o valor da dívida (passivo) alegada em relação ao referido credor
.”

Sob a ótica da Ciência Contábil, "gastos a apropriar" representam um Ativo (um direito da empresa decorrente de despesa
paga
antecipadamente), e não um Passivo. Se a empresa tomou dinheiro emprestado, a contrapartida da entrada do numerário no Caixa/Banco deveria ser o lançamento de uma obrigação no Passivo Circulante ou Não Circulante (
ex
: "Empréstimos a Pagar").

O lançamento no ativo, incompatível com a alegada natureza da operação, fragiliza a credibilidade da escrituração apresentada e reforça a ausência de lastro financeiro comprovado. O agravante não trouxe justificativa técnica idônea capaz de afastar tal incongruência.

2. Da
necessidade
de homologação do acordo
.

Sustenta o agravante que o acordo firmado em mediação no CEJUSC deveria ser homologado em prestígio à autonomia da vontade.

A exigência de comprovação da origem do crédito, prevista na Lei nº 11.101/2005, possui natureza cogente. O Judiciário não pode atuar como simples homologador de acordos quando ausente prova da efetiva constituição do crédito, sob pena de legitimar enriquecimento sem causa em detrimento da massa concursal.

A confissão de dívida isolada, especialmente quando firmada às vésperas do pedido
recuperacional
e desacompanhada de comprovação da tradição dos valores, conforme alinhavado no tópico anterior, não se mostra apta a sustentar a inclusão pretendida.

Assim, não tendo o agravante se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a homologação do acordo e a inclusão do crédito no Quadro Geral de Credores, em observância à segurança jurídica e à preservação da isonomia entre os credores.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada.

Considerando
que não houve a
prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026